Tribunal: TJMT
Processo: 1008129-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008129-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYLANE VIRGILIA DA SILVA BRITO - CPF: 109.968.641-56 (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), RAUAN RANGEL DA SILVA BRITO - CPF: 175.362.116-00 (APELADO), R. R. S. B. - CPF: 170.016.976-99 (APELADO), R. R. S. B. - CPF: 180.780.436-43 (APELADO), CLAUDIA APARECIDA SILVA PEREIRA - CPF: 085.460.586-01 (APELADO), MARCELO APARECIDO DA SILVA SANT ANA - CPF: 551.737.721-15 (APELANTE), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO – INVENTÁRIO PENDENTE DE RESOLUÇÃO POR CONTA DOS DÉBITOS DE IPTU EM ABERTO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – DANO MORAL VERIFICADO – COMPRADOR QUE DEU CAUSA A RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 475 do Código Civil “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

As despesas com IPTU são devidas pelo promitente adquirente a partir da imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
MARCELO APARECIDO DA SILVA SANT’ANA
de sentença que julgou procedente a

'Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais'
proposta por
RAYLANE VIRGILIA DA SILVA BRITO, RUAN RANGEL DA SILVA BRITO, ROMOALDO RANGEL DA SILVA e CLÁUDIA APARECIDA SILVA PEREIRA
,
para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre Rangel Brito Silva e o demandado – Id 81308374, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte do réu a restituição do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a restituição dos valores pagos pela parte autora, referente ao IPTU, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condenou o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.

Afirma que houve o cumprimento do contrato em sua integralidade e que não havia clausula contratual referente ao pagamento do IPTU. A par disso, reclama da r. sentença que não considerou os valores pagos. Anota que o único valor devido é o débito dos impostos. A par disso, entende que não cabe a rescisão contratual e a ausência de determinação de restituição dos valores pagos pelo recorrente acarretara enriquecimento sem justa causa.

Ao final, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 225190204).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
MARCELO APARECIDO DA SILVA SANT’ANA
de sentença que julgou procedente a

'Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais'
proposta por
RAYLANE VIRGILIA DA SILVA BRITO, RUAN RANGEL DA SILVA BRITO, ROMOALDO RANGEL DA SILVA e CLÁUDIA APARECIDA SILVA PEREIRA
,
para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre Rangel Brito Silva e o demandado – Id 81308374, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte do réu a restituição do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a restituição dos valores pagos pela parte autora, referente ao IPTU, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condenou o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.

A alegação de que houve o cumprimento do contrato em sua integralidade e que não havia cláusula contratual referente ao pagamento do IPTU revela-se inovação recursal.

Em sede de contestação c/c reconvenção que, por sua vez, não foi conhecida por ausência de recolhimento das custas (Id 225190185; 225190190), o demandado
tão somente alegou benfeitorias realizadas no imóvel e sua respectiva indenização
, e nada se referiu aos pedidos postulados na inicial, a não ser a improcedência genérica.

O inadimplemento do débito fiscal (IPTU – anos 2013 a 2022) junto a Prefeitura Municipal pelo recorrente é incontroverso razão inequívoca do atraso no andamento do inventário que, por sua vez, somente retomou o normal prosseguimento após o pagamento do imposto pelos autores, ora recorridos.

De relevo notar que os autores tentaram sem êxito resolver as pendências em aberto com o comprador. É o que se extrai da notificação enviada ao apelante (Id 225189180). Além disso, é sabido que as despesas com IPTU são devidas pelo promitente adquirente a partir da imissão na posse.

Com efeito, o art. 475 do Código Civil prescreve que: “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Raylane Virgilia da Silva Brito, Rauan Rangel da Silva Brito, Ruan Rangel da Silva Brito e Claudia Aparecida Silva Pereira ingressaram com a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Marcelo Aparecido da Silva Sant’Ana, pois, segundo alegam na inicial, em data de 18 de fevereiro de 2012, foi firmado contrato de compra e venda de imóvel entre Rangel Brito Silva e o réu. O imóvel está localizado na Rua Pastor José F. da Silva no 1138, bairro Parque Residencial Universitário, matrícula no 89.355, do Registro de Imóveis, desta cidade. Houve pagamento parcial, bem como um saldo de 300 prestações mensais, as quais ficaram na responsabilidade do réu e demais taxas. Acontece que, com o falecimento de Rangel em data de 03 de junho de 2021, os autores deram início na abertura de inventário, processo que tramita sob no 1020745-60.2021, na 2a Vara de Família e Sucessões, desta comarca, porém, ao solicitarem certidão negativa municipal, verificaram a existência de pendencias em nome do de cujus, oriunda de falta de pagamento do IPTU, referente aos anos de 2013 a 2022, no importe de R$ 4.196,56 (quatro mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Por fim, aduzem que, mesmo sendo notificado, o réu não manifestou qualquer intenção de honrar a obrigação, razão pela qual, buscam a resolução do contrato, bem como indenização por danos morais.

Verificando os documentos centrados no processo, constata-se que o contrato de compra e venda determina que o réu deveria honrar o parcelamento do imóvel no nome do de cujus, conforme Id 81308374.

Ao apresentar a peça de bloqueio, o réu informa ter realizado melhorias na residência, requerendo a restituição desses valores, não contrariando os pedidos apresentados pelos autores, mesmo tendo postulado a improcedência do pedido inicial, deixando de refutar os fatos expostos na peça madrugadora.

Insta salientar que os autores só tomaram ciência do descumprimento dos débitos perante o Município – IPTU -, quando da abertura do inventário, restando paralisado até que os impostos fossem regularizados.

Os autores procuraram solucionar a questão deforma amigável – notificação Id 81308380, não obtendo êxito, via de consequência, efetuaram o parcelamento da dívida com o Município.

Alicerçam a pretensão inicial na assertiva que a parte ré não cumpriu com o determinado no contrato, dando motivo à rescisão.

A resilição contratual é um direito potestativo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Assim, depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

Quanto aos danos morais, insta salientar que, por envolver a aquisição de um bem
imóvel
, não pode ser encarada como um simples descumprimento contratual, este sim sem capacidade para dar ensejo aos danos discutidos, mas, na verdade, provocou a frustração de um sonho dos autores, lhes criou falsas expectativas, lhes gerou aborrecimentos desmesurados e os deixou absolutamente decepcionados em relação a um planejamento que não se faz do dia para a noite, pois como é de conhecimento geral, a aquisição de um
imóvel
não se trata de uma decisão ou de um negócio simples.

Deste modo, restara inconteste a responsabilidade do réu, os danos morais suportados pelos autores, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório.
(...)

Tomando-se por base os aspectos do caso concreto - extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes, condições psicológicas, grau de culpa e, sobretudo o tempo de atraso na entrega, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que é razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, produzindo no ofensor, em contrapartida, impacto patrimonial bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado à dignidade das pessoas.

Quanto ao pedido – reconvenção – formulado pelo réu, o mesmo deve ser dado como prejudicado.

A propósito, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido Id 124927654, havendo determinação de recolhimento das custas, sob pena de não recebimento Id 129674509; e, a certidão Id 138479156, informa que o réu não efetuou o recolhimento das custas.

Portanto, considero prejudicada a análise do pedido reconvencional.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais' proposta por
RAYLANE VIRGILIA DA SILVA BRITO, RUAN RANGEL DA SILVA BRITO, ROMOALDO RANGEL DA SILVA e CLÁUDIA APARECIDA SILVA PEREIRA
, em desfavor de
MARCELO APARECIDO DA SILVA SANT’ANA
, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre Rangel B rito Silva e o réu – Id 81308374, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte do réu a restituição do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a restituição dos valores pagos pela parte autora, referente ao IPTU, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso; condeno o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado”.

A d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

No mérito, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Aliás, da análise acurada dos autos, observa-se que o Promotor de Justiça, Dr. Wagner Antonio Camilo analisou de maneira minuciosa e eficaz os fatos, bem como as provas produzidas no feito, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas, demonstrando que a r. sentença objurgada não merece reparos.

O Representante Ministerial destacou que “Insta salientar, Excelência, que, em contestação, a parte requerida informa ter realizado melhorias na residência, requerendo a restituição desses valores, de modo que não contrariou os pedidos apresentados pela parte autora, ainda que tenha solicitado a improcedência da ação, não apresentou justificativas para tal”.

Asseverando, também, que “Pôde-se observar que os requerentes só tomaram ciência do descumprimento dos débitos perante o Município de Rondonópolis, em razão do processo de inventário, que ficou bloqueado até que os impostos fossem pagos”.

Ressaltando que “Com a necessidade de desobstruir o nome do de cujus, os demandantes entraram em contato com o demandado por diversas vezes, sem soluções, de modo que efetuaram o parcelamento da dívida com o Município, visto que precisavam prosseguir com o inventário. Desta feita, conforme exposto acima, verifica-se que resta evidente a má-fé do requerido ao negar o pagamento dos impostos a ele devidos”.

Por fim, quanto ao dano moral assinalou que o pedido é pertinente em razão da necessidade de interromper o processo de inventário do de cujus, atrasando a homologação da partilha, sendo desfavorável aos requerentes menores e incapazes.

Dessa forma, atento ao disposto no artigo 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação n.o 57, de 05/07/2017-CNMP, adoto per relationem, ao bem elaborado parecer ministerial (id: 225190192), do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto pelo DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença incólume”.

De saída, se há benfeitorias realizadas no imóvel, compete ao demandado, ora apelante, se valer de ação própria para buscar a respectiva indenização.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024